Tribunal: TJDFT
Processo: 0730612-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0730612-02.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEFFERSON DO NASCIMENTO BISPO APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO D E C I S Ã O A concessão da gratuidade de justiça – benefício que dispensa a parte do pagamento de taxas e custas processuais, e outros encargos processuais – não se confunde com a prestação da assistência jurídica gratuita pelo Estado, esta exercida, em regra, pela Defensoria Pública. Entretanto, ambos decorrem da garantia do acesso à Justiça aos necessitados financeiramente. Por essa razão, se exige, para os dois casos, a comprovação da insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF e art. 99, § 2o, do CPC). O Código de Processo Civil dispõe que a alegação de hipossuficiência feita pela pessoa natural possui presunção de veracidade. Trata-se, contudo, de presunção relativa, que pode ser afastada por documentos que demonstrem a capacidade financeira do postulante ao benefício (art. 99, § 2o, do CPC). Na hipótese, foi apresentado recurso de apelação (ID 58765125) por JEFFERSON DO NASCIMENTO BISPO. Contudo, o apelante pleiteou que lhe fossem concedidos os benefícios de gratuidade de justiça. Não apresentou comprovante de pagamento de preparo, portanto. Em sede recursal, não juntou quaisquer outros documentos a lastrear seu pedido pelos benefícios da Justiça Gratuita. Ademais, o apelante teve o pedido por gratuidade de justiça indeferido por sucessivas vezes no âmbito do presente feito ou recursos correlatos. Cumpre reportar ao Agravo de Instrumento no 0708468-03.2024.8.07.0000 originado a partir dos presentes autos, no qual, após oportunidades de manifestação concedidas ao ora recorrente, sem apresentar documentos comprobatórios suficientes das condições de hipossuficiência financeira, teve seu pleito rejeitado. Na decisão de ID 56643526 dos autos do agravo de instrumento no 0708468-03.2024.8.07.0000 pontuou-se que os documentos inicialmente apresentados pelo agravante não seriam capazes de sustentar o pedido por gratuidade de justiça. Reproduzo, por oportuno a referida fundamentação: De fato, como bem pontuou o juízo a quo, não se desincumbiu o agravante de apresentar outras provas de sua hipossuficiência, como, por exemplo, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e extrato bancário de todas as contas correntes mantidas em seu nome (dos últimos três meses). Assim, tenho que os poucos documentos apresentados nos autos de origem, quais sejam: comprovante de situação cadastral do CPF (ID 174739356) e prints de tela relativo a suposta não entrega de Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) dos exercícios 2021, 2022 e 2023 (ID 166298415), não cumprem demonstrar a hipossuficiência da parte agravante e evidenciam não estar o recorrente em situação financeira que o impossibilite de arcar com o pagamento das custas do processo e os honorários advocatícios, a ponto de comprometer seu sustento ou de sua família, bem como encontra-se patrocinada por advogado particular sem noticiamento de que esteja atuando “pro bono” (ID 166298412). Registre-se que para a concessão do benefício deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pela parte recorrente e não as despesas rotineiras (empréstimos, financiamentos, luz, supermercado, gás, água, condomínio, aluguel, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. Importante ressaltar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ante tais fundamentos, conclui-se que a parte agravante não se enquadra nos parâmetros de hipossuficiência e não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Assim sendo, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. (Grifou-se) Com efeito, no curso do feito de origem não foram apresentados quaisquer outros documentos ou provas que venham a sustentar suposta mudança de entendimento quanto a gratuidade de justiça. Mais uma vez, o comprovante de situação cadastral do CPF (ID 174739356) aliado a registro de tela relativo a suposta não entrega de Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) dos exercícios 2021, 2022 e 2023 (ID 166298415) não indicam a insuficiência de recursos da parte, tal como já decidido ao ID 56643526, dos autos do agravo de instrumento no 0708468-03.2024.8.07.0000. Assim, indefiro o pedido de concessão do benefício. Nesse trilhar, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do preparo, bem como comprovar seu recolhimento (art. 99, §7o, CPC), sob pena de não ser conhecido o recurso pela deserção (art. 1.007, CPC). Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 7 de junho de 2024. CARLOS MARTINS Relator